Tribunal: TJBA
Processo: 0502085-50.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502085-50.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: FM CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO DÉBITO REALIZADA POR ATO ORDINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE QUALIFICA COMO MERO EXPEDIENTE. NECESSIDADE DE DESPACHO JUDICIAL. LEI Nº 6.830/1980. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE EXEQUENDO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. STJ, RESP 1.799.847/SP. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono processual, diante da ausência de manifestação após intimação para apresentação de planilha atualizada do débito. A intimação foi formalizada por ato ordinatório subscrito por servidor. A extinção foi decretada aproximadamente dois anos após a referida intimação, quando o processo já havia sido redistribuído para outra unidade judicial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) a intimação para impulsionar o feito e apresentar planilha atualizada do débito pode ser validamente determinada por ato ordinatório; (ii) a apresentação de planilha atualizada constitui requisito indispensável ao prosseguimento da execução fiscal; III. Razões de decidir A determinação de providência que condiciona o andamento do feito e impõe ônus processual ao exequente não se enquadra como ato meramente ordinatório do art. 203, § 4º, do CPC, exigindo despacho judicial. Invalidade da intimação expedida exclusivamente por ato ordinatório para esse fim. A Lei nº 6.830/1980 disciplina de forma exaustiva os requisitos da petição inicial da execução fiscal (art. 6º), não exigindo a juntada de demonstrativo de cálculo ou planilha atualizada como condição para o ajuizamento ou prosseguimento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.799.847/SP, firmou entendimento de que a atualização do valor constante da CDA não configura ato imprescindível a ensejar contraditório específico, sendo desnecessária a apresentação de demonstrativo de cálculo em execução fiscal, diante da presunção juris tantum de liquidez e certeza da CDA. A ausência de planilha atualizada, portanto, não configura falta de interesse processual nem abandono, não podendo justificar a extinção prematura da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A determinação para impulsionamento do feito e apresentação de planilha atualizada do débito, por não se tratar de mero ato de expediente, exige despacho judicial e não pode ser veiculada exclusivamente por ato ordinatório. 2. A Lei nº 6.830/1980 não exige demonstrativo de cálculo ou planilha atualizada como requisito para o prosseguimento da execução fiscal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; Súmula 392/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.847/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0502085-50.2015.8.05.0004 tendo como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado FM CONSTRUTORA LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.